Tribunal: STF
Processo: HC 181455
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO ADEQUADAMENTE IMPOSTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outros, advogados, em benefício de Claudia Antonia dos Santos contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.2.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 550.204:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de CLÁUDIA ANTÔNIA DOS SANTOS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Consta dos autos que a paciente foi condenada a 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.
    O Tribunal a quo negou provimento à apelação da defesa.
    O impetrante alega que configura constrangimento ilegal o aumento da pena-base em 1/3 com fundamento na quantidade e natureza da droga, sem levar em consideração as demais circunstâncias favoráveis do art. 42 da Lei n. 11.343/06.
    Também sustenta a presença dos requisitos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, argumentando que a condenação pelo art. 35 não impede a aplicação desse benefício.
    Requer a concessão da ordem nesse sentido, inclusive em liminar. O pedido de liminar foi indeferido.
    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fls.67/68).
    É o relatório. Decido.
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. (...)
    Verifico que o aumento das penas-base está devidamente fundamento na maior culpabilidade, tendo em vista que os delitos foram praticados na presença de criança, bem como na quantidade e natureza das drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, de maneira que a fração de 1/3 não se mostra desproporcional.
    Por outro lado, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas afasta a possibilidade de aplicação do § 4º no delito de tráfico de drogas. Nesse sentido: (...)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. 
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que o juízo de origem teria condenado a paciente à pena de dez anos e oito meses de reclusão pela prática do delito previsto no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, em regime inicial fechado.
    Argumentam que o juízo de origem “aplicou arbitrariamente o aumento da pena-base, pois, sem fundamentação idônea a justificar o porquê de tamanha punição, exasperou a pena-base da paciente de forma desarrazoada, única e exclusivamente em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, mesmo com todas as outras circunstâncias sendo favoráveis à Paciente, tornando-se, portanto, ilegal”.
    Apontam ser a paciente primária e sem antecedentes criminais. 
    Relatam que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria negado provimento à apelação defensiva e mantido a pena fixada na primeira instância sem fundamentação idônea.
    Contra esse acórdão noticiam terem ajuizado o Habeas Corpus n. 550.204, não conhecido no Superior Tribunal de Justiça. 
    Este habeas corpus foi impetrado “contra o aumento ilegal da pena-base em virtude de apenas e tão somente a natureza e quantidade da droga apreendida, bem como a não aplicação do redutor de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Ante o exposto, presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, requer se digne Vossa Excelência conceder a medida liminar para que a Paciente aguarde o julgamento do presente remédio no regime semiaberto e, ao final, definitivamente conceda-se a ordem para que seja redimensionada a pena da Paciente para o mínimo legal e para que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, e consequentemente, seja fixado o regime inicial diverso do fechado, por medida de justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 550.204.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    4. Apesar de ausentes as condições processuais, sem adentrar o exame do mérito, mas apenas para verificar eventual ilegalidade flagrante a justificar eventual concessão da ordem de ofício, é de se anotar que consta dos autos ter sido a paciente condenada em primeira instância pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, à pena de dez anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado. 
    Ao fixar a pena, o juízo de origem afirmou:
    “As histórias não fazem sentido, porque a tese de se tratarem de meros usuários exigiram crer que os policiais se mancomunaram com terceiro e inutilizaram 48 porções de cocaína, a despeito de no local já haver droga o bastante para incriminar os réus pelo crime que são alvo de acusação. Em verdade, os réus tentam a todo custo melhorar a clara incriminação da presença de grande quantidade de drogas, a presença de usuário que dispensou 48 porções da mesma droga que os réus manipulavam. Porém, as provas são robustas como poucas vezes se viu em casos da espécie. (…) A quantidade de drogas, a forma de armazenamento e fracionamento flagrados, a enorme quantidade de eppendorfs vazios são também suficientes para confirmar que a traficância do dia da prisão não é fato isolado na vida dos autuados, mas, como informado pelos policiais, um momento da atividade criminosa desenvolvida pelos réus de forma associada, que, assim, devem ser condenados pelos crimes do artigo 33, caput, c.c. artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 c.c. artigo 69 do Código Penal. Passa-se a dosimetria das penas conjuntamente porque semelhantes os fatos e a vida pregressa dos réus. Na primeira fase, as penas-base devem ser estabelecidas acima do mínimo legal por conta das circunstâncias peculiarmente graves do delito, que era desenvolvido a partir do domicílio, onde residia, ao menos, uma criança, à época com cinco meses de idade e em fase de amamentação. O crime desenvolvido a partir do domicílio é mais grave pelo obstáculo que isso representação para a atuação estatal, tanto que a prisão somente foi possível porque os policiais conseguiram flagrar alguém saindo do local na posse de 48 porções de cocaína. Ainda, as drogas apreendidas são de naturezas mais nefastas do que a lei exige para incriminação, como ocorre, por exemplo, com a maconha. O art. 42 da lei de regência impõe que a natureza da droga é circunstância preponderante e claramente está a se referir aos tipos de drogas catalogados pela lei e seu complemento regulamentar. Caso, portanto, de penas-base para o crime de tráfico de 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa e para o crime de associação à pena de 4 anos de reclusão e 933 dias-multa. Na segunda fase, não há agravante ou atenuante. Na terceira fase, a prova de associação criminosa revela dedicação dos réus a atividade criminosa e, assim, impede a causa de redução de pena própria do delito. Assim, as penas-bases se tornam definitivas e devem ser somadas porque presente o concurso material, totalizando 10 anos e 8 meses de reclusão e 1599 dias-multa no valor mínimo legal para cada um dos réus” (grifos nossos).
    5. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva. Quanto à dosimetria, extrai-se do voto condutor do acórdão:
    “Comprovadas a materialidade e autoria dos delitos, passa-se à análise da dosimetria de pena:
    Atentando-se aos critérios do art. 59 do Código Penal, e do art. 42 da Lei de Tóxicos, a r. sentença, justificadamente, exasperou as penas-base, de cada um dos acusados à razão de 1/3, perfazendo, 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa para o crime de tráfico de drogas e 04 anos de reclusão, e 933 dias-multa em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas. (...)
    A r. sentença acertadamente deixou de aplicar o redutor de pena previsto no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, diante da dedicação dos acusados às atividades criminosas, assim pontuando: ‘Na terceira fase, a prova de associação criminosa revela dedicação dos réus à atividade criminosa e, assim, impede a causa de redução de pena própria do delito’. (fls. 631) Neste ponto, a Defesa busca a aplicação do redutor de pena. Sem razão, contudo.
    Para aplicação de tal benesse, a Lei exige, cumulativamente, que o agente seja, concomitantemente, primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.
    Neste caso, os acusados foram presos em flagrante no momento em que particionavam, misturavam com outras substâncias, e colocavam cocaína em microtubos, de forma a permitir a sua distribuição. 
    Além de que, a prisão dos acusados se deu logo após Policiais Militares flagrarem um indivíduo desconhecido, o qual conseguiu fugir, saindo da residência dos acusados com uma embalagem contendo 45 pinos de cocaína, o que indica que os acusados também estavam atuando como fornecedores de outros traficantes. Portanto, as circunstâncias fáticas revelam a dedicação dos réus à atividade criminosa, obstando, assim, a incidência do referido redutor”.
    6. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC n. 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 152.050-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.5.2018).
    Na espécie em foco, o juízo de origem aumentou a pena-base ao apontar circunstâncias concretas do delito, em especial porque o tráfico “era desenvolvido a partir do domicílio, onde residia, ao menos, uma criança, à época com cinco meses de idade e em fase de amamentação”. Além disso, nos termos da fundamentação apresentada, houve referência à quantidade e qualidade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
    No julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal dos Habeas Corpus ns. 112.776 e 109.193, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal, por maioria, concluiu vedado, pela caracterização de bis in idem, o uso da quantidade de droga para a fixação da pena-base acima do mínimo e, simultaneamente, a adoção desse dado como critério para o cálculo da fração de redução, pelo disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, da reprimenda aplicada àqueles que reconhecidamente teriam direito ao benefício, de acordo com a convicção do magistrado sentenciante. 
    No entanto, na espécie em exame, é de se realçar que a quantidade de droga não serviu para dosar o quantum de incidência da minorante, tendo sido afastada a figura do tráfico privilegiado. 
    7. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, tendo as instâncias antecedentes concluído dedicar-se a paciente a atividades criminosas. Para rever essa conclusão judicial, seria imprescindível o reexame de fatos e de provas, a que não se presta o habeas corpus.
    Em julgamento recente, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (...) é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena” (HC n. 168.038-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.5.2019). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU À VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II O entendimento do STF é o de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. III - Os Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentaram que, [n]o que tange à alegação de inexistência de provas para manutenção da condenação, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ademais, consignaram que a apreensão de elevada quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias em que ocorreu o delito, indicativas do tráfico habitual, são elementos que permitem concluir que há dedicação às atividades criminosas. Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como visto, é inviável na via do habeas corpus . IV Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.258-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.10.2018).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (500 kg de maconha) e outras circunstâncias na terceira fase da dosimetria. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 155.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. (...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 144.341-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.9.2017). 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. No caso, as instâncias ordinárias afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com apoio em aspectos objetivos da causa, notadamente por considerar que ‘No caso em apreço, a quantidade, a variedade, a manipulação do entorpecente, a apreensão de balança, dinheiro e diversos eppendorfs vazios no local, são circunstâncias que indicam a vinculação dos réus à organização criminosa destinada ao tráfico. Também, a ausência de comprovação de rendimentos lícitos é outra circunstância que impede a incidência da causa de diminuição de pena, pois os réus estavam se ‘dedicando à atividade criminosa’, faziam o tráfico a fonte de seu sustento’ (trecho do acórdão do Tribunal Estadual). De modo que o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O regime prisional mais severo foi justificado pelo Tribunal de origem com apoio na prova judicialmente colhida, em especial na ‘quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos’. Atendimento, portanto, à finalidade da Súmula 719/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 162.857-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
    8. Mantida a pena definitiva no patamar fixado, não se há de cogitar de alteração do regime prisional inicial, observado o disposto na al. a do § 2º do art. 33 do Código Penal.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora